Tribunal: TJES
Processo: 0000456-09.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - RECURSO ADMINISTRATIVO

- AUSÊNCIA DE RESPOSTA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO - DEVER DE DECIDIR - DURAÇÃO RAZOÁVEL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÕES - HIPÓTESES - FLAGRANTE ILEGALIDADE E/OU INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL.

1.
O Mandado de Segurança é uma ação constitucional de elevada especificidade, que possui como objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, oriundo de alguma ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2 -
In casu
, em que pese a impetrante não ter acostado aos autos os títulos de graduação os quais indicou na 1ª etapa do concurso, fato que ocasionou a denegação da segurança pelo juízo
a quo
, observo que a mesma informou que protocolou recurso administrativo para que os responsáveis pelo certame apreciassem a sua irresignação no que tange a pontuação atribuída na referida fase, porém, até o momento, não recebeu nenhuma resposta por parte da comissão examinadora do concurso.

3.
De plano, nota-se que a conduta omissa da comissão reflete grave violação a diversos direitos fundamentais positivados em nossa Constituição, sobretudo ao contraditório, à ampla defesa, à eficiência, à razoabilidade e à duração razoável do processo, o qual também se aplica aos processos administrativos.

4 -
Em vista disso, despicienda maior análise quanto ao mérito vindicado no presente
writ
, resta evidente o descumprimento dos preceitos constitucionais supracitados, em razão da inércia da administração pública em analisar o recurso administrativo interposto pela parte, o que viola direito líquido e certo da impetrante e, via de consequência, a confere o direito à parcial concessão da segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora decida o recurso administrativo proposto.

5 -
Ressalta-se que, em relação ao pedido de reclassificação e consequente convocação da autora para participar da próxima fase do certame, é sabido que, em respeito do princípio da separação de poderes, não compete ao Poder Judiciário a apreciação de critérios de formulação e correção das provas, no intuito de reexaminar as questões formuladas, não possuindo, igualmente, autorização para averiguar o mérito das assertivas.

6 -
No caso, não pode o Judiciário adentrar no mérito quanto ao julgamento dos títulos apresentados pela impetrante, se estão ou não de acordo com o edital publicado. Cabe tão somente à comissão avaliadora do certame tal averiguação.

7 -
Assim sendo, caracterizado por uma conduta omissiva do Impetrado em dar concretude ao direito fundamental da Impetrante, é possível entrever ilegalidade que certamente credencia o administrado a se valer da via judicial para a obtenção da tutela jurisdicional, como efetivamente foi feito.

8 -
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-09.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAIANI BUGE HOFFMANN
APELADO: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 001/2019 e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
DAIANI BUGE HOFFMANN
, contra a sentença de págs. 301/309 (arquivo digital ID 4171474), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos do Mandado de Segurança, proposto pela apelante em face da
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 001/2019
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, denegou a segurança pleiteada pela impetrante.

Narra a apelante que prestou o concurso público n° 001/2019 para concorrer ao cargo de psicóloga, tendo efetuado a inscrição na data de 12/12/2019, com o preenchimento de 8 (oito) pontos relativos aos títulos e tempo de serviço que considerava possuir.

Entretanto, a comissão errou na classificação dos candidatos e a impetrante foi colocada em 99° lugar, com o total de 0 (zero) pontos. Assim, foi solicitado esclarecimentos pela comissão do processo seletivo referente a contagem do tempo de serviços, tendo sido publicada uma nova classificação na data de 16/12/2019, com a requerente na 69º colocação, com o total de 2,00 pontos.

Todavia, expõe que os erros referentes a sua classificação persistiram, de forma que entrou com recurso administrativo na data de 18/12/2019, porém não obteve resposta até então.

Assim, diante da evidente violação ao seu direito líquido e certo, manejou o presente mandado de segurança para requerer a concessão da medida liminar para análise do recurso administrativo, com a sua reclassificação na pontuação preenchida na inscrição e, via de consequência, sua convocação para a próxima etapa do concurso.

Com a denegação do referido pleito no juízo de origem, interpôs a presente apelação cível com o fito de reformar a sentença, nos termos supramencionados.

Devidamente intimado, o apelado pugna pelo não provimento da apelação e manutenção in totum da r. sentença.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
DAIANI BUGE HOFFMANN
, contra a sentença de págs. 301/309 (arquivo digital ID 4171474), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos do Mandado de Segurança, proposto pela apelante em face da
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 001/2019
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, denegou a segurança pleiteada pela impetrante.

Narra a apelante que prestou o concurso público n° 001/2019 para concorrer ao cargo de psicóloga, tendo efetuado a inscrição na data de 12/12/2019, com o preenchimento de 8 (oito) pontos relativos aos títulos e tempo de serviço que considerava possuir.

Entretanto, a comissão errou na classificação dos candidatos e a impetrante foi colocada em 99° lugar, com o total de 0 (zero) pontos. Assim, foi solicitado esclarecimentos pela comissão do processo seletivo referente a contagem do tempo de serviços, tendo sido publicada uma nova classificação na data de 16/12/2019, com a requerente na 69º colocação, com o total de 2,00 pontos.

Todavia, expõe que os erros referentes a sua classificação persistiram, de forma que entrou com recurso administrativo na data de 18/12/2019, porém não obteve resposta até então.

Assim, diante da evidente violação ao seu direito líquido e certo, manejou o presente mandado de segurança para requerer a concessão da medida liminar para análise do recurso administrativo, com a sua reclassificação na pontuação preenchida na inscrição e, via de consequência, sua convocação para a próxima etapa do concurso.

Com a denegação do referido pleito no juízo de origem, interpôs a presente apelação cível com o fito de reformar a sentença, nos termos supramencionados.

Devidamente intimado, o apelado pugna pelo não provimento da apelação e manutenção in totum da r. sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível em face da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES
,
que denegou a segurança pleiteada por
DAIANI BUGE HOFFMANN,
no Mandado de Segurança em apreço, por haver considerado que a mesma, ora Apelante, não possui o direito líquido e certo pleiteado, uma vez que sequer juntou aos autos os títulos de graduação alegados, demandando o presente rito de prova pré-constituída para a sua análise e eventual procedência.

A controvérsia, na origem, vale esclarecer, decorre do processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura Municipal de São Mateus/ES, nos termos do Edital nº 001/2019, para a contratação temporária de profissionais habilitados em diversas áreas.

Inicialmente, é relevante elucidar que
o Mandado de Segurança é uma ação constitucional de elevada especificidade, que possui como objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, oriundo de alguma ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

Cumpre dizer que direito líquido e certo é aquele comprovado de plano. Caso dependa de comprovação posterior, não é líquido nem certo para fins de segurança. Logo, é imprescindível a prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade apontada.

Firmada essa premissa, registro que é de sabença que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019,
AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

In casu
, em que pese a impetrante não ter acostado aos autos os títulos de graduação os quais indicou na 1ª etapa do concurso, fato que ocasionou a denegação da segurança pelo juízo
a quo
, observo que a mesma informou que protocolou recurso administrativo para que os responsáveis pelo certame apreciassem a sua irresignação no que tange a pontuação atribuída na referida fase, porém, até o momento, não recebeu nenhuma resposta por parte da comissão examinadora do concurso.

De plano, nota-se que a conduta omissa da comissão reflete grave violação a diversos direitos fundamentais positivados em nossa Constituição, sobretudo ao contraditório, à ampla defesa, à eficiência, à razoabilidade e à duração razoável do processo, o qual também se aplica aos processos administrativos. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - ATO OMISSIVO - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE - CONCESSÃO DO REQUERIMENTO - APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE - DENEGAÇÃO DA ORDEM - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A Administração Pública deve zelar pela eficiência do serviço, respondendo os requerimentos administrativos que lhe são formulados em prazo legal e razoável, sob pena do ato omissivo afrontar o direito líquido e certo do servidor de obter resposta aos seus questionamentos
. 2. A ausência de resposta ao requerimento administrativa não impõe ao Judiciário o dever de apreciá-lo, notadamente, pela via estreita do mandamus, que não tem fase instrutória, estando, ainda, ausente o ato de autoridade concernente a negativa do pedido. 3. Negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10000181274465001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 19/02/0019, Data de Publicação: 14/03/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO OMISSIVO. DEMORA EM DECIDIR O PEDIDO FORMULADO PELOS IMPETRANTES. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Mandado de Segurança impetrado pelos sucessores (viúva e filho) do requerente da anistia política, Enildo Cuevas Donadio, falecido em 19/03/2005, contra ato omissivo da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, consubstanciado na ausência de decisão definitiva no Requerimento de Anistia 2002.01.08470, formulado em 11/02/2002, e nos requerimentos anexos. II. No caso, em que pese (a) o requerimento de concessão de anistia política ter sido formulado em 11/02/2002; (b) a Comissão de Anistia ter opinado pelo deferimento parcial do pedido, em 16/04/2015; e (c) a idade avançada dos sucessores do requerente originário, o processo administrativo está paralisado há mais de um ano, sem que haja decisão definitiva. Assim, a segurança deve ser parcialmente concedida, para, reconhecida a ilegalidade na omissão da autoridade impetrada, determinar que decida o pedido de anistia política, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/99. Nesse sentido, os seguintes precedentes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferidos em casos similares ao dos autos: MS 24.753/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 16/09/2019; MS 24.141/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/02/2019; MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 27/03/2017. III. Na forma da jurisprudência do STJ, ao apreciar espécie análoga, resta, no caso, configurado o ato coator, '
'porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamenta
l, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009'' (STJ, MS 25.496/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2020). IV. Segurança parcialmente concedida, para o fim de determinar que a autoridade impetrada decida, como entender de direito, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/99, o requerimento de Concessão de Anistia n.º 2002.01.08470, formulado em 11/02/2002, e requerimentos anexos.

(STJ - MS: 25783 DF 2020/0043181-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA OFICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO - PRAZO PARA RESPOSTA - NÃO ESTABELECIDO EM LEI - DURAÇÃO RAZOÁVEL - DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS - COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA RESPOSTA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Uma vez que o objeto da demanda não diz respeito ao meio ambiente ou ao desenvolvimento urbano e fundiário, há de se reconhecer a competência da Fazenda Pública para o julgamento do processo. 2) A competência das Vara de Fazenda para julgar os atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada está expressa no art. 26, inciso III, da lei de organização judiciária do Distrito Federal. 3) O Mandado de Segurança contra ato omissivo não se sujeita ao prazo decadencial, em princípio, em razão de perpetuar-se no tempo a inação. 4) No âmbito do Distrito Federal a Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, que dispõe a política ambiental, não estabelece prazo para a Administração decidir sobre os requerimentos de licenças ambientais para funcionamento de atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente. 5) Não havendo prazo estipulado para a prática do ato, não se deve cogitar de decadência para se impetrar o mandado de segurança, por absoluta inexistência de termo a quo, enquanto persistir a omissão, é cabível a impetração do mandamus. 6)
O administrado que provoca a Administração tem direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada, é perfeitamente viável que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada por via do mandado de segurança
. 7) A demora em que incidira a Administração em dar resposta ao requerimento formulado pelo administrado, e, portanto, para o deslinde da controvérsia na seara administrativa. Portanto, flagrante violação, pela autoridade impetrada, do direito de petição e do princípio da duração razoável do processo, insculpidos no artigo 5º, incisos XXXIV, “a”, e LXXVIII, da Constituição Federal. 8) O direito líquido e certo da impetrante cuja violação se verifica foi o de receber resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada, nos termos do artigo 5º, incisos XXXIV, “a”, e LXXVIII, da Constituição Federal, correta a decisão a quo que fixa o prazo de 30 (trinta) dias para que seja dada resposta ao requerimento administrativo formulado. 9) Remessa recebida. Sentença confirmada.

(TJ-DF - RMO: 20130111265607 DF 0007065-69.2013.8.07.0018, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 06/08/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2014 . Pág.: 161)

Em vista disso, despicienda maior análise quanto ao mérito vindicado no presente
writ
, resta evidente o descumprimento dos preceitos constitucionais supracitados, em razão da inércia da administração pública em analisar o recurso administrativo interposto pela parte, o que viola direito líquido e certo da impetrante e, via de consequência, a confere o direito à parcial concessão da segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora decida o recurso administrativo proposto.

Ressalto que, em relação ao pedido de reclassificação e consequente convocação da autora para participar da próxima fase do certame, é sabido que, em respeito do princípio da separação de poderes, não compete ao Poder Judiciário a apreciação de critérios de formulação e correção das provas, no intuito de reexaminar as questões formuladas, não possuindo, igualmente, autorização para averiguar o mérito das assertivas.

No caso, não pode o Judiciário adentrar no mérito quanto ao julgamento dos títulos apresentados pela impetrante, se estão ou não de acordo com o edital publicado. Cabe tão somente à comissão avaliadora do certame tal averiguação.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE FISCAL DE RENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO SE RELACIONA COM O CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO COM POSSIBILIDADE DE DUAS RESPOSTAS CORRETAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1.
Não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito ao princípio da separação de poderes
, tendo ressalvado os casos de flagrante ilegalidade de questão objetiva de concurso público e ausência de observância às regras do edital, em que se admite a anulação de questões por aquele Poder, como forma de controle da legalidade. 2. A análise pelo Poder Judiciário da adequação de questão objetiva em concurso público não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo mas com o controle da legalidade e a incapacidade ou a impossibilidade de se aceitar que, em uma prova objetiva, figurem duas questões que são, ao mesmo tempo corretas, ou que seriam, ao mesmo tempo, erradas. 3. Recurso Ordinário provido para anular a Questão n. 90, atribuindo a pontuação que lhe corresponde, qualquer que seja, a todos os competidores, nesse certame, independentemente de virem a ser aprovados ou não e de virem a obter classificação melhor.

(STJ - RMS: 39635 RJ 2012/0247355-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2014)

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR O MÉRITO DA ASSERTIVA. EXCEÇÕES. HIPÓTESES. FLAGRANTE ILEGALIDADE E/OU INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. Segundo entendimento dos tribunais superiores, em matéria de concurso público,
não cabe ao Poder Judiciário reexaminar as questões formuladas e os critérios de avaliação empregados pela banca examinadora, não possuindo, igualmente, autorização para averiguar o mérito das assertivas
, ressalvando-se, apenas, os casos de flagrante ilegalidade de questão do certame e/ou ausência de respeito às regras do edital, admitindo-se, nessa hipótese, a intervenção do órgão jurisdicional para a anulação, como forma de controle da legalidade dos atos da Administração Pública.

(TJ-MG - AC: 10000212078380001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

A partir desse cenário, do manancial jurídico supracitado e também da doutrina da força normativa de Constituição, concebe-se a ideia de que não basta apenas declarar os direitos fundamentais, sendo necessário, também, promovê-los e protegê-los, sob pena de frustração das promessas positivadas no corpo da Carta Magna de 1988.

Assim sendo, caracterizado por uma conduta omissiva do Impetrado em dar concretude ao direito fundamental da Impetrante, é possível entrever ilegalidade que certamente credencia o administrado a se valer da via judicial para a obtenção da tutela jurisdicional, como efetivamente foi feito.

Diante dessas considerações, conheço do apelo e
dou-lhe provimento
para
conceder a segurança pleiteada
, a fim de determinar que a Autoridade Coatora, dentro do prazo improrrogável de 7 (sete) dias úteis, decida o recurso administrativo interposto pela parte, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao importe global de R$ 30.000,000 (trinta mil reais), sem prejuízo da aplicação de sanções ao próprio Sr. Secretário na hipótese de descumprimento, nos termos previstos no CPC e na Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Daiani Buge Hoffman
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato dito coator praticado pelo
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2019
e pelo
Prefeito de São Mateus-ES
, denegou a ordem postulada que objetiva a determinação para que o Poder Público analise o recurso administrativo interposto e, consequentemente, reclassifique a impetrante de acordo com a pontuação preenchida em sua inscrição.

Por considerar que a impetrante não se desincumbiu de seu ônus de instruir o mandado de segurança com a prova pré-constituída dos títulos que não teriam sido aceitos pelas autoridades coatoras durante o processo seletivo, o que inviabilizaria a aferição da ilegalidade do ato coator, o magistrado
a quo
denegou a segurança pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente.

Ao iniciar a votação, a eminente
Relator, Desª. Débora Maria Âmbos Correa da Silva
se manifestou pelo
provimento
do recurso para conceder a segurança postulada
, a fim de determinar que a autoridade coatora aprecie o recurso administrativo interposto pela recorrente durante o processo seletivo, sob o fundamento que
“
em que pese a impetrante não ter acostado aos autos os títulos de graduação os quais indicou na 1ª etapa do concurso, fato que ocasionou a denegação da segurança pelo juízo a quo, observo que a mesma informou que protocolou recurso administrativo para que os responsáveis pelo certame apreciassem a sua irresignação no que tange a pontuação atribuída na referida fase, porém, até o momento, não recebeu nenhuma resposta por parte da comissão examinadora do concurso”
.

Após o preclaro
Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

acompanhar a referida conclusão
, entendi prudente pedir vista dos autos para melhor aferir a questão afeta ao direito líquido e certo de a apelante obter a pontuação almejada na fase de avaliação de títulos, entretanto a ausência de prova pré-constituída a respeito dos documentos que foram apresentados durante o processo seletivo realmente obstam a concessão da ordem neste ponto, de modo que a recorrente somente possui o direito líquido e certo de ver o seu recurso administrativo apreciado pelas autoridades coatoras, conforme bem explicitou a insigne Relatora.

A apelante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2019, realizado pelo município de São Mateus-ES, que objetivava a contratação temporária de diversos profissionais, tendo feito a opção por disputar a função de Psicóloga, para a qual foram previstas 05 (cinco) vagas e formação de cadastro de reserva.

O certame era composto de 03 (três) etapas nas quais o candidato realizava sua inscrição atribuindo a pontuação que entendia fazer jus com base nos títulos e tempo de serviço que possui, o que seria, posteriormente, objeto de comprovação e aferição pela Comissão do processo seletivo, formando-se, a partir daí, a ordem de classificação que legitimaria as convocações para a celebração dos contratos temporários.

Na hipótese, após ter sido classificada na 99ª (nonagésima nona) posição do processo seletivo, por ter recebido pontuação 0 (zero) na avaliação de títulos e tempo de serviço, a lista de classificação foi republicada com a apelante passando a constar na 69ª (sexagésima nona) colocação, uma vez que lhe foram atribuídos 02 (dois) pontos pelo tempo de serviço comprovado.

Por ainda não se conformar com este resultado, já que faria jus ao recebimento de mais 06 (seis) pontos correspondentes a titulação apresentada – Pós-Graduação (04 pontos) e Curso de especialização de 120 horas (02 pontos) – e descrita na ficha de inscrição do certame, a apelante interpôs recurso administrativo perante as autoridades coatoras, o qual, a despeito dos questionamentos efetuados pela candidata, não foi apreciado até a presente data, o que ocasionou a manutenção do resultado do processo seletivo e a convocação de candidatos que estariam menos bem classificados que a recorrente, caso a pontuação que alega fazer jus tivesse sido contabilizada.

Diante deste cenário, a apelante impetrou mandado de segurança objetivando que o seu recurso administrativo fosse analisado pelas autoridades coatoras e, consequentemente, fosse reclassificada no processo seletivo de acordo com a pontuação indicada na ficha de inscrição. Após as autoridades coatoras informarem que “a pontuação indicada não estava amparada pelos documentos apresentados” e não ter a apelante instruído o
mandamus
com cópia dos títulos que embasariam a atribuição da pontuação almejada no processo seletivo, o julgador monocrático denegou a segurança postulada por não ter elementos suficientes para aferir a ilegalidade arguida.

A circunstância de a recorrente não ter colacionado ao mandado de segurança a cópia dos títulos que indicou na ficha de inscrição do processo seletivo – Pós-Graduação e Curso de especialização de 120 horas – realmente obsta a aferição pelo Poder Judiciário do direito líquido e certo de obter a correspondente pontuação prevista no edital, na medida em que esta ação mandamental pressupõe a prova pré-constituída do direito alegado, não comportando dilação probatória.

Como as autoridades coatoras informaram que não atribuíram a pontuação indicada pela recorrente na sua ficha de inscrição em virtude dos títulos ali descritos não serem compatíveis com as regras dispostas no edital e não tendo a apelante instruído o mandado de segurança com documentos que comprovassem a referida titulação, corretamente a segurança foi denegada neste ponto, pois a ausência de prova pré-constituída a respeito da matéria retirou do Poder Judiciário a possibilidade de aferir a suposta ilegalidade cometida pelas autoridades coatoras, principalmente por não ser admitida a produção de prova na célere via do mandado de segurança.

Por outro lado, conforme bem explicitou a eminente Relatora, há prova inequívoca no mandado de segurança, confirmada, inclusive, pelas informações prestadas pelas autoridades coatoras, no sentido que
o recurso administrativo interposto pela apelante durante o processo seletivo não foi apreciado até o momento pela municipalidade
, de forma a evidenciar manifestar ilegalidade na conduta do Poder Público, ante a ofensa aos postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da eficiência, da razoabilidade e da razoável duração do processo, os quais se aplicam aos processos administrativos.

A Administração Pública tem o dever de zelar pela eficiência na prestação do serviço público e, também, na condução de seus processos, de maneira que lhe compete responder os requerimentos e recursos administrativos que lhe são apresentados em prazo legal e razoável, sob pena de caracterizar ato omissivo e, por consectário, direito líquido e certo do cidadão de obter resposta ao seu questionamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99”
(MS n. 29.103/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que
“a razoável duração do processo é garantia individual que impõe à administração seja dada resposta ao administrado, em tempo consentâneo e adequado, o que não se verifica na espécie. Não é permitido que a administração pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência”
(AgInt no MS n. 25.859/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 12/8/2021, STJ).

A inércia injustificada do município apelado em examinar o recurso administrativo interposto pela apelante durante o processo seletivo viola o seu direito líquido e certo em obter resposta do Poder Público, motivo pelo qual
não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora no sentido de conceder parcialmente a segurança postulada, para determinar que as autoridades coatoras apreciem a impugnação formulada pela recorrente
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - RECURSO ADMINISTRATIVO

- AUSÊNCIA DE RESPOSTA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO - DEVER DE DECIDIR - DURAÇÃO RAZOÁVEL - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÕES - HIPÓTESES - FLAGRANTE ILEGALIDADE E/OU INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL.

1.
O Mandado de Segurança é uma ação constitucional de elevada especificidade, que possui como objetivo proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, oriundo de alguma ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2 -
In casu
, em que pese a impetrante não ter acostado aos autos os títulos de graduação os quais indicou na 1ª etapa do concurso, fato que ocasionou a denegação da segurança pelo juízo
a quo
, observo que a mesma informou que protocolou recurso administrativo para que os responsáveis pelo certame apreciassem a sua irresignação no que tange a pontuação atribuída na referida fase, porém, até o momento, não recebeu nenhuma resposta por parte da comissão examinadora do concurso.

3.
De plano, nota-se que a conduta omissa da comissão reflete grave violação a diversos direitos fundamentais positivados em nossa Constituição, sobretudo ao contraditório, à ampla defesa, à eficiência, à razoabilidade e à duração razoável do processo, o qual também se aplica aos processos administrativos.

4 -
Em vista disso, despicienda maior análise quanto ao mérito vindicado no presente
writ
, resta evidente o descumprimento dos preceitos constitucionais supracitados, em razão da inércia da administração pública em analisar o recurso administrativo interposto pela parte, o que viola direito líquido e certo da impetrante e, via de consequência, a confere o direito à parcial concessão da segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora decida o recurso administrativo proposto.

5 -
Ressalta-se que, em relação ao pedido de reclassificação e consequente convocação da autora para participar da próxima fase do certame, é sabido que, em respeito do princípio da separação de poderes, não compete ao Poder Judiciário a apreciação de critérios de formulação e correção das provas, no intuito de reexaminar as questões formuladas, não possuindo, igualmente, autorização para averiguar o mérito das assertivas.

6 -
No caso, não pode o Judiciário adentrar no mérito quanto ao julgamento dos títulos apresentados pela impetrante, se estão ou não de acordo com o edital publicado. Cabe tão somente à comissão avaliadora do certame tal averiguação.

7 -
Assim sendo, caracterizado por uma conduta omissiva do Impetrado em dar concretude ao direito fundamental da Impetrante, é possível entrever ilegalidade que certamente credencia o administrado a se valer da via judicial para a obtenção da tutela jurisdicional, como efetivamente foi feito.

8 -
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.